Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713593-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: SHARLAN BRAGA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer a reforma da decisão recorrida de modo a atender o pedido de sobrestamento do andamento processual, impedindo que sejam efetivados atos que visem a expropriação de numerários nas contas da NOVACAP, em razão deles serem absolutamente impenhoráveis e por se submeterem ao regime dos precatórios. 1.2. Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no qual o agravante reitera os pedidos de sobrestamento do processo na origem, concessão do efeito suspensivo até o julgamento da ADPF 949 ou ainda a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de precatórios. 2. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no artigo 100 da Constituição Federal. 2.1. A NOVACAP é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). 2.2. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), hipótese no qual está inserida a NOVACAP. 2.3. Precedente: “(...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios.” (07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 8/2/2022). 2.4. Assim, entende-se não ser aplicável à agravante o regime de precatório, o qual é aplicável tão somente à Fazenda Pública em sentido estrito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado deveria ter submetido o cumprimento de sentença ao regime de precatórios. Assevera que a sujeição dos bens da recorrente a medidas constritivas ensejaria risco concreto à continuidade dos serviços públicos por ela prestados, com prejuízo ao bem-estar da população e à ordem urbanística do Distrito Federal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 100 da Constituição Federal, ao argumento de que as execuções em desfavor da ora recorrente devem se submeter ao mesmo regime de execução conferido à Fazenda Pública em geral, ou seja, o regime de precatórios, por se tratar a recorrente de empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 910, § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 100 da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito, ressalvada a minha posição acerca do tema. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027